Tribunal: TJDFT
Processo: 0701820-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. REDISCUSSÃO DO VALOR ORIGINAL DA DÍVIDA. PRECLUSÃO. INEXPRESSIVIDADE DO VALOR PENHORADO. DESBLOQUEIO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 917, inciso III, do Código de Processo Civil - CPC prevê que o excesso de execução é matéria típica dos embargos à execução.
2. Na hipótese, os agravantes pretendem rediscutir o valor original do débito na impugnação à penhora. Todavia, a matéria foi objeto de embargos à execução e está acobertada pela preclusão.
3. O Superior Tribunal de Justiça - STJ possui entendimento no sentido de que a inexpressividade do valor com relação ao total da dívida executada não impede a penhora pelo sistema Sisbajud.
4. A disposição prevista no art. 836 do CPC não se aplica a penhora de valores pelos sistemas eletrônicos, pois não há custas para a sua efetivação. Desse modo, todo o montante encontrado nas contas bancárias dos executados serve para o abatimento do débito. Precedentes do STJ e do TJDFT.
5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.